Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado pelo Agravante, verifica-se que foi proferida a r. Sentença no processo originário (ID. 188611631) À vista do exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Retire-se de pauta. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator